Tribunal: STF
Processo: ARE 1398100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. AFASTAMENTO. PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A partir do 91º dia subsequente ao protocolamento do requerimento de aposentadoria, o servidor poderá se afastar sem prejuízo de sua remuneração. Por remuneração se entende, nos termos do art. 41 da Lei nº. 8112/90, ser o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Definindo a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de Belém, que mesmo afastado o servidor não terá prejuízo em sua remuneração, as suas vantagens pecuniárias deverão ser mantidas até que o processo de aposentação termine. Quanto ao pedido de pagamento retroativo da diferença de remuneração, a sua vedação é necessária, uma vez que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado no lugar da devida ação de cobrança. Nesse sentido o Enunciado nº. 269 da Súmula do STF Recurso conhecido e não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, “caput” e XIV, e 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente